Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MEDIDA PROTETIVA. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça em detrimento da sua companheira e do pai dela, e demonstrado que a intimidação sofrida pelas vítimas foi suficiente para lhes incutir temor, tanto que buscaram auxílio policial e representaram criminalmente contra o acusado, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
3. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, visto vigorar no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
4. Vislumbra-se a tipicidade da conduta do crime de descumprimento de medidas protetivas de proibição de contato com a vítima e familiares, mediante os contatos do réu com a filha adolescente, reiterando ameaças à genitora dela, pois, devidamente intimado das medidas, insistiu em contatá-la, incorrendo no tipo do 24-A da Lei no 11.340/2006.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Eventual consentimento da filha não possui o condão de afastar a tipicidade do delito ou o dolo do acusado.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
7. De acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cabe ao juiz, quando da prolação da sentença condenatória, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, admitindo que o valor mínimo de indenização inclua também eventuais danos morais sofridos pela vítima e, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, caso a vítima entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável manter a indenização de R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
9. Recurso parcialmente provido.